Tribunal: TJDFT
Processo: 0724775-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0724775-08.2019.8.07.0000 (Pje) Agravante: SUELEN RODRIGUES DA SILVA MATIAS Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em razão do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que, querendo, possa, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC), bem como sobre o pedido de suspensão do processo, em razão da afetação do REsp 1.774.204/RS e REsp 1.801.615/SP, referente ao tema 1.033 do c. STJ, aduzidos nas contrarrazões de ID no 13895267. Após, retornem os autos conclusos. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora